Tribunal: TJES
Processo: 5001208-45.2023.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001208-45.2023.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEOVANIA RODRIGUES DE SOUZA
RECORRIDO: NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001208-45.2023.8.08.0028

RECORRENTE: GEOVANIA RODRIGUES DE SOUZA

RECORRIDO: NAVELLI NACIONAL VEÍCULOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: DANIEL BARRIONI DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. VENDA DE VEÍCULO. RECALL. DEMORA NA BAIXA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
GEOVANIA RODRIGUES DE SOUZA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
NAVELLI NACIONAL VEÍCULOS LTDA.
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 13206639), a recorrente defende que o gravame permaneceu no veículo até 2024, motivo pelo qual seria o caso de se acolher o pedido inicial.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 13206646).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora,
haja vista que aparentemente hipossuficiente
.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

A autora alega, em síntese, que adquiriu o veículo FIAT/Siena Essence 1.6, placa OWR4653, da pessoa de Camilo Martins Barboza (ID 13205966), repassando-o diretamente para sua irmã, Nelvania de Souza Rodrigues.

O ponto crucial é a existência de
recall
pendente no referido veículo, alegando a autora que mesmo após levá-lo na concessionária ré não foi dado baixa na restrição, impondo gastos extras na solução do problema.

Pois bem. A necessidade de se realizar o procedimento de
recall
no referido veículo está devidamente comprovada no ID 13205972, contudo, como bem registrado pelo magistrado de piso, os gastos alegados pela requerente não apresentam nexo de causalidade com o que é relatado. Esclareço.

Inicialmente, alega que foi necessário providenciar uma procuração para representar sua irmã e resolver a pendência junto ao DETRAN, contudo, o documento anexado ao ID 13205970 é anterior à própria aquisição do veículo, que se deu em 28/04/2022, segundo consta na inicial.

Além disso, menciona na inicial que teve um “gasto aproximado” de R$ 300,00 (trezentos reais) com vistoria veicular, R$ 500,00 (quinhentos reais) com multa e “gasto aproximado” de combustível em R$ 1.000,00 (um mil reais).

O art. 944, caput do CC/02 assim prescreve:
“A indenização mede-se pela extensão do dano”
. Com isso, entende-se que todo pedido indenizatório deve vir diretamente com sua comprovação, salvo alguns casos em específico reconhecidos pela jurisprudência pátria (como, por exemplo, o dano moral
in re ipsa
). Assim, os danos materiais não são presumíveis, devendo a parte interessada comprová-los, inclusive para fixação do quantum indenizatório. Não havendo qualquer embasamento para o ressarcimento ora pleiteado, afasto o pedido em questão. Além disso, conforme mencionado, inexiste nexo de causalidade com o que foi exposto na inicial.

Quanto ao recall em si, este fora devidamente realizado, com a comunicação da montadora para baixa, que foi repassada ao SENATRAN, não respondendo a requerida pela demora do referido órgão em concluir o procedimento, razão pela qual não há que se falar em multa diária.

Por fim, ausente qualquer conduta ilícita pela requerida, não se acolhe o pedido relativo aos danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 14 de julho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)